Tribunal: TJDFT
Processo: 0749167-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749167-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TJ CLUBE DE ATIRADORES , CACADORES E COLECIONADORES LTDA AGRAVADO: ANA KARINA MOTA FARIAS D E C I S Ã O TJ CLUBE DE ATIRADORES, CAÇADORES E COLECIONADORES LTDA manifesta oposição ao julgamento virtual (ID 77670222). DEFIRO o pedido de retirada de pauta virtual para inclusão em pauta presencial. A data, o horário e o local de julgamento serão informados após a inclusão do processo em nova pauta de julgamento. Todavia, esclareço que o recurso não admite sustentação oral, nos termos do art. art. 109 c/c art. 110, inciso I, alínea “a” do RITJDFT e art. 937 inciso VIII, do CPC. Na sessão presencial, o processo no qual não será realizada sustentação oral é incluído em lista de proclamação de resultados. Caso o advogado queira acompanhar o julgamento, deve comparecer ao Tribunal no dia da sessão, antes do seu início, e requerer ao servidor da Secretaria da Turma que o processo seja excluído da lista para julgamento com destaque. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator